Tribunal: TJSP
Processo: 2273756-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – (i) Prisão preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente portador de processos em curso – Suposto

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – (i) Prisão preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente portador de processos em curso – Suposto cometimento do delito em gozo de liberdade provisória em dois autos diversos – Risco de reiteração delitiva – (ii) Pleito de realização de exame de dependência toxicológica – Ausência de requerimento similar em primeiro grau de jurisdição – Análise do pedido, por esta Câmara, que ensejaria supressão de instância – (iii) Trancamento da ação penal com corolária desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Necessidade de aprofundamento de questões fáticas – Espectro de cognição limitado do remédio heroico – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273756-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que são impetrantes
GABRIEL MURILO KAKOI e PAULO EDUARDO CAMPELLO HENRIQUE e
Paciente ERIVAN CAIO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
2/12
Habeas Corpus no
2273756-29.2020.8.26.0000
Voto no
19.214
Impetrantes:
Paulo Eduardo Campello Henrique e Gabriel
Murilo Kakoi
Paciente:
Erivan Pereira da Silva
HABEAS CORPUS
Tráfico ilícito de drogas
(i)
Prisão preventiva
Circunstâncias da conduta que,
neste momento processual, não justificam a revogação
da custódia cautelar
Crime de incontestável
gravidade
Medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal que se mostram
insuficientes a garantir a ordem pública
Paciente
portador
de
processos
em
curso

Suposto
cometimento do delito em gozo de liberdade
provisória em dois autos diversos
Risco de
reiteração delitiva (ii) Pleito de realização de exame
de
dependência
toxicológica

Ausência
de
requerimento similar em primeiro grau de jurisdição
Análise do pedido, por esta Câmara, que ensejaria
supressão de instância
(iii) Trancamento da ação
penal com corolária desclassificação da conduta para
aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas

Necessidade de aprofundamento de questões fáticas
Espectro de cognição limitado do remédio heroico
Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Eduardo Campello
Henrique e Gabriel Murilo Kakoi em favor de Erivan Pereira da
Silva, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Dois Córregos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
3/12
Alegaram que o paciente sofre constrangimento ilegal nos autos do processo no
1500453-13.2020.8.26.0165, esclarecendo que foi ele preso em
flagrante delito pelo suposto cometimento do delito de tráfico ilícito
de drogas. Destacaram que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em custódia preventiva não possui fundamentação idônea
eis que ausentes os quesitos autorizadores da excepcional
segregação processual, salientando que se trata de paciente usuário
de drogas, primário, menor de 21 anos, apreendido com pouca
quantidade de narcóticos. Aduziram que a prisão é desproporcional
eis que, em caso de eventual condenação, incidirá a minorante
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Argumentaram que
inquéritos policiais em andamento não são passíveis de justificar a
prisão preventiva.
Diante disso, requereram o deferimento da
medida liminar objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que
decretou a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares
diversas da constrição (artigo 319 do CPP) e, paralelamente, a
determinação de realização de exame de dependência toxicológica
sendo que, ao julgamento final do presente writ, pugnam pelo
“...trancamento da Denúncia nos termos propostos, com a consequente
desclassificação do delito imputado para o art. 28 da lei de drogas...”
(fls. 07).
Registro que se trata de apreensão de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
4/12
tabletes de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha, pesando 44,39g, bem como da quantia de R$211,00

sendo que o delito foi supostamente cometimento na oportunidade
em que o paciente estava em gozo de liberdade provisória,
concedida em 28 de junho de 2019 e 25 de outubro de 2019, em
dois autos diversos, pelo cometimento, EM TESE, de crime similar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
116/119),
aportaram aos autos as informações de praxe ofertadas pela d.
autoridade apontada como coatora (fls. 121/122), devidamente
instruídos (fls. 123/128) e, ao final, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da Ordem (fls. 132/141).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.
Justifico.
Segundo
documentos
acostados
à
impetração, o paciente, com registro de processos em curso1, EM
TESE, aos 04 de novembro de 2020, estava em via pública e, ao
divisar uma guarnição policial, apresentou nervosismo e ingressou
em ônibus; os militares adentraram no coletivo e visualizaram o
paciente ocultar uma sacola plástica. Abordado o paciente e
1 Certidão judicial copiada às fls. 37.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
5/12
arrestado o objeto, restou constatado que a sacola acondicionava
dois tabletes, de tamanho médio, de Cannabis Sativa L; na carteira,
foi encontrada a quantia de R$122,00. Indagado, o paciente declarou
que os narcóticos se destinavam ao consumo pessoal.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva em decisão substitutiva de audiência de custódia, em
decorrência da crise pandêmica, no dia seguinte (fls. 49/52).
Pesquisa ao feito originário, no sistema e-
SAJ, revelou que os autos de inquérito foram relatados pela
autoridade policial aos 30 de novembro de 2020 (fls. 112/113 dos
autos originários), sendo aberta vista ao representante da Justiça
Pública na mesma data (fls. 114, idem).
Pois bem.
Ab initio, vale enfatizar que a prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII,
LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j.
26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
6/12
Passo outro, registro que o decreto
prisional não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos
concretos da conduta do agente, até porque é “...sobejamente sabido
que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito...” (TJ-SP HC
n° 2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, Data
de Julgamento: 13/08/2015, 13a Câmara de Direito Criminal, Data
de Publicação: 18/08/2015).
In casu, os decisórios, copiados às fls.
123/128 (termo de audiência de custódia e indeferimento de
pedidos de relaxamento da prisão e libertação), preenchem os
requisitos de fundamentação exigidos para a decretação da
excepcional custódia cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “...não é necessário
que o despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que
possua minudência típica de uma sentença condenatória, bastando
que aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no
2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
7/12
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que
tem diante de si” (cf. habeas corpus no 2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015, vu).
Demais disso, de rigor enfatizar que
eventuais primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, de per si, não afastam a necessidade da análise dos
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar.
Não se olvide que “...Condições Favoráveis.
No caso, irrelevantes. O direito à liberdade provisória não decorre,
automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter bons
antecedentes...” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
Estabelecidos
tais
pontos,
no
caso
vertente, estão presentes os pressupostos necessários para a
manutenção do decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao
paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos (art.
313, I, CP), bem como há prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
Verifica-se que o decisum que decretou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
8/12
custódia preventiva (fls. 88/90) destacou aspectos importantes da
conduta do paciente e, ainda, de sua vida pregressa; confira-se:
“...Ainda, a necessidade da custódia, além de tudo
aqui explanado, decorre da verificação de que a
conduta não era eventual e somente não persistiu,
ou persistirá, em razão da prisão, note-se a
apreensão de entorpecentes e de dinheiro com ele,
além de responder a outros dois processos pelo
mesmo crime...” (fls. 51/52).
Não se trata, pois, de fundamentação
genérica, calcada exclusivamente na inquestionável gravidade
abstrata do delito.
Não se olvide que “...na hipótese dos autos,
presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada em relação ao primeiro recorrente. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a sua maior periculosidade, evidenciada pela reiteração
criminosa, tendo em vista que ostenta outras passagens pela polícia.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação
jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso
também constituem elementos capazes de demonstrar o risco
concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ, RHC, 70832/MG,
Relator Joel Ilan Paciornik, Dje 01.08.2016, grifou-se).
E, ainda, sobre o tema, “...lembre-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
9/12
para fins processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar
os antecedentes de modo geral...” (in Guilherme de Souza Nucci,
Código de Processo Penal Comentado, 15. ed. atual. e ampl. Rio de
Janeiro. Forense: 2016).
Destaco que, segundo a certidão copiada
às fls. 37, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, em
dois autos diversos pelo suposto cometimento de delito similar, aos
28 de junho de 2019 e 25 de outubro de 2019 (processos n o
1500229-12.2019.8.26.0165 e no 1500298-44.2019.8.26.0165,
respectivamente).
Necessária a custódia, assim, à ordem
pública, não somente para obstaculizar a reiteração da conduta, mas
igualmente para assegurar o meio social.
Presentes, pois, os quesitos autorizadores
previstos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.
Destarte, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem a necessidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da
lei penal, restando totalmente justificada a permanência da paciente
no cárcere ao menos por ora.
No mais, em face do campo de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
10/12
do Habeas Corpus, questões concernentes ao vaticínio sobre o
quantum de sanção carcerária será cominado, sua eventual
substituição por penas restritivas de direitos ou, ainda, a provável
modalidade de regime prisional a ser fixada não merecem qualquer
tipo de análise
até porque “...descabido o argumento de
desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do
paciente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise
completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de
revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu
cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem
como impossível a concessão da ordem por presunção...” (STJ - HC
348.130/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).
3. Quanto ao pleito de realização de exame
de dependência toxicológica, pesquisa ao feito originário revelou
que não foi manejado requerimento similar no Juízo de origem. E,
inexistente decisão acerca da matéria em primeiro grau de
jurisdição, qualquer manifestação desta Corte ensejaria inaceitável
supressão de instância.
4. No que concerne ao pedido de
trancamento da ação penal, com desclassificação da conduta para
aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, novamente em
decorrência dos estreitos limites de cognição do remédio heroico,
teses meritórias não encontram, aqui, palco para questionamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
11/12
análise.
A Suprema Corte já deliberou que “...A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que 'a
ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio
processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de
promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o
reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de
provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização
dos
elementos
indiciários
e/ou
coligidos
no
procedimento penal' (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2a
Turma, DJe 19.12.2012)...” (HC 178625 AgR, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020).
Apenas para que não fique sem registro,
não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa
teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em
qualquer grau de jurisdição.
Contudo, não é o caso do presente writ
porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem.
Destarte, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, repiso que a manutenção do
decreto preventivo em questão não se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273756-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.214
12/12
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando de
situação na qual a concessão da Ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não se evidenciou, pois, o acenado
constrangimento ilegal.
5. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006